Tribunal: TJDFT
Processo: 0810248-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INVALIDEZ. PROFESSOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da proporcionalidade aplicada em seus proventos de aposentadoria, a fim de que que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (30 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74294245).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a aplicarem nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para aposentadoria integral de professor (30 anos de contribuição), com a respectiva regularização de seus proventos, bem como a lhe pagarem a importância de R$ 54.638,69 (cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), referente às diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos. Narrou que é professor da rede pública de ensino, que foi admitido em 16/01/1998 e se aposentou em 17/11/2017, por invalidez. Relatou que a aposentadoria foi proporcional. Argumentou que os cálculos relativos aos seus proventos estariam errados, pois a administração não considerou a redução de tempo de contribuição prevista para os professores (30 anos - 10.950 dias), utilizando o divisor de 35 anos de contribuição dos servidores em geral para o cálculo de seus proventos de aposentadoria. Aduziu que o DF contabilizou, ao todo, 24 anos como tempo de contribuição, levando em conta todo o período de atividade do servidor, no entanto, possuía 19 anos de efetivo magistério.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a controvérsia tratada autos já foi objeto de análise específica pelo STF em julgamentos recentes de casos idênticos. A Suprema Corte tem reformado os acórdãos proferidos pelo TJDFT com base no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018. Discorreu acerca de julgados das Turmas Recursais. Sustentou que os direitos adquiridos pelos servidores no que tange à EC 41/2003 devem ser respeitados e preservados, independentemente das mudanças introduzidas pela EC 103/2019, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento dos requisitos necessários para redução do tempo de contribuição, em razão do exercício do magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inobstante o julgamento efetuado no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, o Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento reiterado, inclusive em casos nos quais o julgamento baseou-se na constitucionalidade declarada pelo e. TJDFT em relação ao conteúdo do art. 48 da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, e decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores da rede pública de ensino, que exerçam funções exclusivas de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional, afastando, de forma incidental, a eficácia do normativo local, conforme decisões proferidas nos ARE 1536800/DF e ARE 1541267/DF, que tratam exatamente sobre tal modalidade de aposentação, dando provimento ao Recurso Extraordinário para reformar os acórdãos exarados pelas Turmas Recursais do TJDFT e orientados pelo incidente de arguição de inconstitucionalidade retro.
7. Em razão de se tratar de matéria eminentemente constitucional — relacionada à interpretação do art. 40, §5o, da Constituição Federal, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos professores — deve-se observar a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, intérprete final da Constituição, conforme previsto no art. 102 da Carta Magna. Ainda que exista julgamento local em sede de Arguição de Inconstitucionalidade (Processo n. 0702648-51.2021.8.07.0018), o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência de guarda da Constituição (art. 102 da CF), ao analisar casos concretos submetidos à sua jurisdição por meio de recursos extraordinários, tem reiteradamente afastado a aplicação dessa mesma norma distrital, por considerá-la materialmente incompatível com os preceitos constitucionais que regem a aposentadoria especial dos profissionais do magistério público. Trata-se, portanto, de conflito de interpretações constitucionais, em que deve prevalecer o entendimento do STF, que, mesmo em controle difuso incidental, orienta a aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, conforme o princípio da supremacia da Constituição e o art. 927, I e III do CPC/2015. Assim, diante da orientação consolidada da Suprema Corte nos julgamentos dos ARE 1536800/DF e ARE 1541267/DF — que enfrentaram controvérsia idêntica à dos autos—, impõe-se o afastamento da aplicação do art. 48 da LC n. 768/2008, no ponto em que estabelece critério diverso para o cálculo do tempo de aposentadoria proporcional de professores, por ofensa ao art. 40, § 5o, da Constituição Federal.
8. Acolhe-se, portanto, a solução traçada pela Corte Suprema nos seguintes termos: "Nesse sentido, em se tratando de norma constitucional e havendo pronunciamento claro do STF a respeito, em que pese o conflito de interpretação normativa, considerando a jurisprudência clara e reiterada da Corte Suprema, cabível o acatamento da posição exarada pelo STF, nos seguintes termos: "Verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo, que reconhece que a metodologia de cálculo do tempo para a aposentadoria especial de professores, com o redutor de cinco anos, se aplica tanto para a aposentadoria com proventos integrais quanto para a com proventos proporcionais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1412910-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023) “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1338740-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo”. (ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.06.2017) Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau". ARE 1541267. Relator(a): Min. GILMAR MENDES, publicado em 06/05/2025.
9. Demonstrado nos autos que o requerente exerceu funções exclusivas de magistério, professor de educação básica, e que foi aposentado por invalidez, deve ser observada a regra referente a aposentadoria especial relativa ao cargo que efetivamente exerceu. A situação não se confunde com a aposentadoria voluntária proporcional, eis que a invalidez não decorre da vontade do servidor. Consta do documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ele atuou no cargo de professor de 6/01/1998 a 17/11/2017, quando foi aposentado por invalidez, contando com 7.204 dias, correspondendo a 19 anos, 8 meses, 29 dias em atividades exclusivas de magistério. Assim, sua aposentadoria por invalidez deverá observar o período de contribuição de 30 anos de trabalho, aplicando-se, pois, o redutor da aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar o IPREV, como devedor principal, e o Distrito Federal, subsidiariamente a: a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 10.950 dias, retificando o valor dos proventos do autor, que deverão ser calculados no montante correspondente à proporção 19/30; b) a pagar a quantia de R$ 35.664,93 (trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) referente ao período compreendido entre os meses 11/2019 e 11/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor, atualizados monetariamente até 08/12/2021 pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.